Tribunal: TJSP
Processo: 1025525-97.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução integral dos valores excedentes, já pagos - Sentença improcedência – Insurgência recursal da autora - Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução integral dos valores excedentes, já pagos - Sentença improcedência – Insurgência recursal da autora - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025525-
97.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IRACEMA DE SOUZA
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido, declara
voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1025525-97.2019.8.26.0196
Apelante: IRACEMA DE SOUZA ANDRADE
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
MM. Juiz de Direito Dr. João Sartori Pires
Foro: Franca 1a Vara Cível
VOTO No 14392
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO” Bancários Autora e ré celebraram contrato de
empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com
cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados
Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução
integral dos valores excedentes, já pagos - Sentença
improcedência Insurgência recursal da autora - Abusividade
caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela
Instituição Financeira (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) e
àquela praticada pelo mercado Limitação à taxa média de
mercado Repetição do indébito de forma simples - Sentença
reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
118/127, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO”, ajuizada por IRACEMA DE SOUZA ANDRADE, em face de CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos:
“ISTO POSTO, julgo improcedente a ação, condenada a parte autora no pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados no total em 10% do
valor da causa, com correção monetária pela tabela judicial, dos honorários a partir
do ajuizamento e do mais da sucumbência na forma da Lei n. 6899/81 e seu
Regulamento. Quanto à parte autora, sucumbência com as ressalvas da assistência
judiciária enquanto vigorar seu deferimento.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 129/133). Faz síntese
dos fatos. Reitera os termos da exordial. Postula pela reforma da r. sentença, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a inicial seja julgada totalmente procedente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 138/152.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO”, ajuizada por IRACEMA DE SOUZA ANDRADE, em face de CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A autora alegou que
formalizou, com a ré, contrato de financiamento (no 028750025764), no valor de R$
1.562,26, a ser pago em 12 parcelas iguais no valor de R$ 364,00, sujeitando-se às
imposições contratuais da instituição financeira. Ressaltou a abusividade das cláusulas
de adesão, de forma que deveriam ser revistas. Sustentou a aplicabilidade da legislação
consumerista à espécie e a abusividade das cláusulas, relativas à taxa de juros, por
excederem a taxa média do mercado.
Contestação às fls. 29/54.
Réplica às fls. 97/104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de
fls. 118/127.
Compulsando os autos, especificamente, às fls. 09/13,
verifica-se que as partes, celebraram contrato de empréstimo pessoal (no
028750025764), no valor de R$ 1.562,26, a ser pago em 12 parcelas iguais no valor de
R$ 364,00. A taxa mensal de juros foi de 22,00% e a taxa anual de juros foi de
987,22%.
Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e
as instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros, cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Sobre o tema, foi editado o verbete no 382 da Súmula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Nestes termos, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida
taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou
quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que se configurou no
contrato em questão (fls. 09/13).
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V
E IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
DE
FATO.
AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...) 2. A jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que os juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12%
ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período,
o que não ocorreu no caso dos autos. (...) Ação rescisória
improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel.
Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp 1256894, o Rel.
Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só
emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma
vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de
mercado. Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de
juros remuneratórios à taxa média de mercado é
necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de juros
remuneratórias contratadas (22,00% ao mês e 987,22% ao ano) efetivamente se
mostraram abusivas.
Isto porque, em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), a média da taxa dos juros remuneratórios praticada pelo
mercado, para operações de crédito pessoal não consignado, em outubro de 2014, era de
103,58% ao ano, ou seja, uma taxa muito abaixo daquela fixada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, é evidente a disparidade entre o índice de juros fixado
pela ré e a média cobrada pelas demais instituições financeiras, o que, portanto,
caracteriza a abusividade dos juros remuneratórios.
Assim, a restituição do valor indevidamente cobrado
deverá ser realizada na forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação, e correção monetária desde o desembolso da quantia paga, de forma indevida.
Assim, analisadas as peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório, dou provimento ao recurso, a fim de limitar os juros
remuneratórios, do contrato em questão (fls. 09/13), à taxa média do mercado,
condenando a ré à restituição do indébito de forma simples. Os valores deverão ser
apurados em futura liquidação de sentença.
Em razão da sucumbência, condeno a ré no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1025525-97.2019.8.26.0196
Comarca: Franca 1a Vara Cível
Apelante: IRACEMA DE SOUZA ANDRADE
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Juiz (a) de 1o grau: João Sartori Pires
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14102
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional.
Nessa quadra, o recurso é desprovido, seguindo mantida a
sentença também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, por ofertadas contrarrazões, majoro o valor de
honorários advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10A0DD15
8
12
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10B3099D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025525-97.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.